Tribunal: TJES
Processo: 5006398-35.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006398-35.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA TORRES DA SILVA OLIVEIRA e outros

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALTERAÇÃO DE VOO POR COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO PRESUMIDOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o disposto no art. 14 e § 3º, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, podendo afastar essa responsabilidade quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2. Na hipótese de atraso e/ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida.

3. A ausência de alguma peculiaridade ou prejuízo decorrente da alteração dos voos afasta a ocorrência do abalo moral indenizável.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
MÁRCIA TORRES DA SILVA OLIVEIRA
e
MIXELLY TORRES DE OLIVEIRA
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados em desfavor da
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, condenando esta última a pagar a indenização por danos materiais, no valor de R$ 156,50 (cento e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), além dos ônus sucumbenciais.

Nas razões recursais, as Apelantes pretendem reformar a sentença, sustentando que (i) houve falha na prestação de serviço aéreo decorrente dos atrasos e cancelamento de voos, sem qualquer aviso prévio; (ii) é objetiva a responsabilidade da Apelada, e (iii) é devida a indenização por danos morais, no valor de R$ 18.156,50 (dezoito mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) (id. 4676036).

Nas contrarrazões, a Apelada pede desprovimento do recurso (id. 4676041).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006398-35.2022.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : MÁRCIA TORRES DA SILVA OLIVEIRA E

MIXELLY TORRES DE OLIVEIRA

ADVOGADO : ARLEN IGOR BATISTA CUNHA

RECORRIDA : AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

ADVOGADO : FERNANDO FRANCESCHETTI

MAGISTRADO : MAURÍCIO CAMATTA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível diz respeito ao dever de indenizar os danos morais sofridos pela alteração de voos.

Do contexto dos autos, extrai-se que as Apelantes ingressaram com a demanda indenizatória em desfavor da companhia aérea Apelada, narrando que adquiriram passagens aéreas de Vitória x Campinas x Foz do Iguaçu, com partida marcada para o dia 07.02.2022, às 05:10h e retorno no dia 11.02.2022, às 19:40h.

Segundo as Apelantes, o voo contratado no trecho Vitória x Campinas não ocorreu no horário previsto, o que ocasionou a perda do voo de conexão de Campinas x Foz do Iguaçu, e, por consequência, um atraso de 06 (seis) horas no destino.

Já o voo de retorno foi remarcado para o dia seguinte, ou seja, 12.02.2022, sem aviso prévio, o que acarretou os danos materiais pelo pagamento de mais uma diária no hotel, no valor de R$ 156,50 (cento e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), além dos danos morais no valor estimado de R$ 18.156,50 (dezoito mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), diante dos transtornos físicos e psicológicos (id. 4675748).

Em sua defesa, a Apelada não nega as alterações dos voos, contudo, apresenta argumentos que entende aptos a afastar a sua responsabilidade pelos danos sofridos e o dever de indenizar (id. 4675769).

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a companhia aérea Apelada ao pagamento da indenização pelos danos materiais, no valor de R$ 156,50 (cento e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), além dos ônus sucumbenciais (id. 4675783).

As Apelantes pretendem reformar a sentença, sustentando que (i) houve falha na prestação de serviço aéreo decorrente dos atrasos e cancelamento de voos, sem qualquer aviso prévio; (ii) é objetiva a responsabilidade da Apelada, e (iii) é devida a indenização por danos morais, no valor de R$ 18.156,50 (dezoito mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) (id. 4676036).

Em contraditório recursal, a Apelada pede o desprovimento do recurso (id. 4676041).

Pois bem.

Como se sabe, para a configuração da responsabilidade civil é necessário que se façam presentes os seguintes elementos: (i) existência de dano; (ii) ato ilícito do eventual causador do dano e (iii) nexo de causalidade entre ambos.

Nesse sentido, à luz do art. 14 e § 3º, do CDC,
[...] O

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
[...]
, podendo afastar essa responsabilidade quando provar que,

[...]

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
[...]
, ou

[...]
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
[...]
.

No caso, é incontroverso nos autos que o voo com embarque programado para as 05:10h, com destino Vitória x Campinas sofreu atraso de 06 (seis) horas, bem como que o voo de retorno no dia 11.02.2022 foi cancelado e remarcado para o dia 12.02.2022.

Diante desses fatos, a sentença recorrida afastou os argumentos da companhia aérea Apelada, relativos à suposta ocorrência de caso fortuito ou força maior e de necessidade de readequação da malha aérea, em razão da pandemia de Covid-19, reconhecendo a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar os danos materiais sofridos.

No tocante à indenização por danos morais, o caso concreto não ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, de modo que deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.

De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de atraso e/ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo.

2. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicando-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.

3.
"A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida " (AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).

4.
Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento como, por exemplo, a perda de um compromisso em decorrência do cancelamento do voo, e que justifique a condenação em danos morais.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.088.130/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)” (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO VERIFICADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o mero inadimplemento contratual, que resulta no cancelamento de voo, não gera dano moral ao consumidor, o que deve ser aferido a partir das peculiaridades do caso concreto.

3. Rever as conclusões do tribunal de origem, no sentido de que o cancelamento da passagem aérea não gerou dano moral indenizável, implicaria o reexame de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável em recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.228.249/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 19/6/2018.)” (destaquei)

Como se observa, as Apelantes não apresentaram nenhuma peculiaridade ou alegaram algum fato extraordinário que tenha atingido a esfera de sua personalidade, cujo ônus não se desincumbiram. Via de consequência, não há como falar em abalo moral indenizável.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/5006398-35.2022.8.08.0024_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)